Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-38.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032375-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENAIR DE JESUS SOUZA - CPF: 442.555.511-20 (EMBARGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DORILEO - CPF: 459.210.831-00 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - CPF: 032.970.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304- SPE LTDA.,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

O Embargante defende que o acordão é omisso, contraditório e obscuro; que existem diversos precedentes na jurisprudência do STJ com entendimento contrário ao utilizado no caso.

Pontua que a jurisprudência do STJ vem evoluindo nos últimos anos no sentido de afastar a presunção absoluta de existência de danos morais indenizáveis.

Afirma que no caso não existe a possibilidade de indenização por danos morais, tendo em vista que restou absolutamente comprovado que as supostas anomalias não acarretarem perigo na utilização do imóvel.

Requer ao final sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304- SPE LTDA
., contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso, interposto por ela.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS VISTORIAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel novo adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Quanto aos danos morais, a acordão expõe que:

“
É patente o prejuízo extrapatrimonial experimentado pelos apelados, que decorreu na frustação decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido, que faz caracterizar abalo psicológica e não se confunde com mero dissabor. (
...)

A inicial retrata a seguinte situação.

Relatam terem firmado contrato de compra e venda com a mesma, para a aquisição de imóvel residencial (unidade 205, quadra G, do Condomínio Reserva Rio Cuiabá); que após a conclusão das obras, foram instados a vistoriar o imóvel e proceder ao recebimento das chaves, ocasião em que foram detectados variados danos no bem, impossibilitando a entrega das chaves. No dia 15/05/2017 data da primeira vistoria, a autora constatou a olho nu os seguintes vícios no imóvel: a bancada da pia da suíte estava danificada, as paredes dos quartos possuíam marcas visíveis de conduítes, o piso estava com um risco profundo e a pintura no entorno da porta da sala não se adequava a coloração do imóvel. Constatadas as avarias, as mesmas foram anotadas manualmente pela ré no termo de recebimento de chaves, ficando acertado que os reparos seriam providenciados.

No dia 02/06/2017 a autora retornou ao imóvel, por convocação da ré, oportunidade em que se verificou que os reparos não haviam sido efetuados, estando o imóvel em obras. Nas datas de 14/06/2017 e 29/06/2017, a autora retornou ao imóvel para conferir os reparos e receber as chaves, momento em que se valeu da presença de engenheiro civil Sr. Johannes Gustav Bringsken, porém, não foi possível avaliar o imóvel, pois não estava concluído. No último encontro foi informada que não haveria mais vistorias.

Os autores telefonaram para a Central do Cliente via 0800 conforme orientados, tendo recebido a confirmação de que não haveria novas vistorias. Na oportunidade, o callcenter informou que a política empresarial é permitir apenas uma única vistoria, e que os autores deveriam receber as chaves e depois acionar a garantia do imóvel.

Diante da negativa, notificaram a ré por escrito solicitando permissão para entrada acompanhada do engenheiro e recebeu contranotificação informando que a vistoria já havia sido realizada. A autora foi ainda notificada pela ré, para que procedesse com o recebimento das chaves. Assim, decorrido mais de 04 meses de tratativa e continuam sendo impedidos de vistoriar o imóvel com acompanhamento profissional para poderem receber as chaves do imóvel.

Como se vê, não se trata de mero descumprimento contratual, mas, sim de entrega de imóvel novo, em condições precárias e espera de 04 meses de tratativas, que implicam em transtorno, aborrecimento, desconforto e preocupação que atingem a esfera psíquica dos compradores.

Quanto ao pedido alternativo, de minoração do valor, este também não tem razão de ser.

Na falta de parâmetros objetivos definidos para sua fixação, tem-se solidificado o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que a indenização há de ser fixada ao prudencial critério do julgador, devendo ser considerados aspectos como a maior ou menor repercussão da lesão, a intensidade do dolo ou culpa do agente, assim como a condição sócio econômica do ofensor e do lesado, para que não se perca em puro subjetivismo.

Nessa mesma linha, têm os Tribunais pátrios entendido que a indenização haverá de ser “suficientemente expressiva para compensar a vítima pelo sofrimento, tristeza ou vexame sofrido e penalizar o causador do dano, levando em conta ainda a intensidade da culpa e a capacidade econômica dos ofensores” (COAD, Bol. 31/94, p. 490, nº 66.291).

Em resumo, a reparação moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso, considerando os parâmetros acima elencados, tenho que o valor fixado na r. sentença, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser mantido.”.

A análise da configuração dos danos morais é feita caso a caso, aprofundando-se no conhecimento da extensão dos fatos; e, conforme registrado, no caso, as situações experimentadas ultrapassaram os dissabores do dia a dia e/ou mero descumprimento de contrato.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Deixo, por ora, de aplicar multa, por não identificar que a parte tenha extrapolado do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022